Tribunal: TJES
Processo: 5001165-78.2025.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001165-78.2025.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: JOAO CLAUDIO TAVARES
COATOR: EXMA. DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DO 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VITÓRIA, Maiza Silva Santos
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NA ORIGEM QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA. IRRECORRIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. TESE FIXADA PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL (RE 576.847). MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
João Cláudio Tavares Dalla Bernardina
em face da decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de Mandado de Segurança, extinguindo o feito sem resolução do mérito. O Impetrante buscou a concessão de segurança para suspender decisão interlocutória proferida pelo 8º Juizado Especial Cível de Vitória. Alegou que sofreu prejuízos decorrentes de fraude conhecida como "golpe do falso advogado", em que terceiros utilizavam seu nome e imagem para enganar clientes. Requereu, em sede de tutela de urgência, o bloqueio imediato das linhas telefônicas (27) 99611-6396 e (11) 98212-5140 para cessar a prática ilícita.

2. O Agravante, em suas razões recursais, sustenta que a decisão ignora a urgência da situação e a probabilidade do direito (art. 300, CPC). Há configuração de periculum in mora, dado que a manutenção das linhas ativas permite a continuidade de crimes contra seus clientes e danos à sua reputação profissional. Que a decisão do Juízo de origem ao negar o bloqueio foi ilegal, pois desconsiderou elementos probatórios que comprovam a fraude.

3. O microssistema dos Juizados Especiais é regido pelos princípios da celeridade e simplicidade, o que implica a
irrecorribilidade das decisões interlocutórias
. A tentativa de impugnar o indeferimento de uma liminar via Mandado de Segurança constitui nítida tentativa de burlar a vedação ao Agravo de Instrumento.

4. A tese do Agravante sobre a "teratologia" da decisão de primeiro grau não se sustenta. O indeferimento da tutela de urgência na origem baseou-se na ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, inserindo-se na margem de interpretação do magistrado. Conforme bem salientado pela Relatora, eventuais divergências na valoração das provas não autorizam o uso excepcional do
mandamus
.

5. Ademais, a proteção da imagem do advogado e de seus clientes pode ser buscada por vias ordinárias e administrativas, não sendo o Mandado de Segurança o instrumento adequado para substituir o juízo de mérito da causa principal ou antecipar prova que ainda deve ser colhida sob o crivo do contraditório.

6. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Mantida a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

7. Sem custas e honorários no que se refere ao agravo interno.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)